Tribunal: TJSP
Processo: 1027839-66.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de Serviços. Contrato de prestação de serviços de buffet para festa infantil. Rescisão contratual. Pretensão de ressarcimento dos valores pagos em decorrência da rescisão contratual operada por conta do advento das restrições sanitárias impostas durante o período de pandemia de Covid-19. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Desacolhimento. Cerceamento de defesa

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de Serviços. Contrato de prestação de serviços de buffet para festa infantil. Rescisão contratual. Pretensão de ressarcimento dos valores pagos em decorrência da rescisão contratual operada por conta do advento das restrições sanitárias impostas durante o período de pandemia de Covid-19. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Desacolhimento. Cerceamento de defesa inocorrente. Lei no 14.406/2020, alterada pela Lei no 14.186/2021, destinada exclusivamente aos setores de turismo e cultura, não englobando contratação de serviços de buffet. Rescisão que se deu sem culpa de quaisquer das partes, isentando-as do dever de indenizar. Retorno das partes ao "status quo ante", que se impõe. Recurso desprovido.